Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 24745860 o recorrente ELTON RODRIGUES DA SILVA informa que a visualização dos acórdãos de ID 19043424 e 21958643 está indisponível por defeito no sistema, pleiteando a suspensão dos prazos processuais até que seja sanado o problema apontado. Em que pese a alegação de suposto defeito de visualização dos acórdãos publicados, não foram carreados aos autos qualquer comprovação do fato, motivo pelo qual indefiro o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual impugnação da decisão de ID 24280051. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010